Tribunal: STF
Processo: RE 105629
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-08-30
Data de publicação: 1985-08-30

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. PARCELA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA RECUSADA PELA
ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO E NÃO APENAS DAS
PRESTAÇÕES. DIVERGENCIA MANIFESTA COM A SÚMULA N. 443.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.